Tribunal: TJDFT
Processo: 0717298-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO EM SEDE RECURSAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO DEFERIDO. DESERÇÃO REJEITADA. MÉRITO. DESISTÊNCIA. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. EQUIDADE. EXCEÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presunção de veracidade sobre a hipossuficiência financeira deduzida por pessoa natural, prevista no §3o do art. 99 do CPC, é iuris tantum, devendo a parte demonstrar que não tem condições de arcar com as despesas processuais.
1.1. Requerida a concessão do benefício em sede recursal e demonstrada a alegada hipossuficiência da parte, a concessão dos benefícios inerentes à gratuidade de justiça deve ser deferida.
2. Nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil, incumbe a parte que desistiu, o pagamento das despesas e dos honorários advocatícios.
2.1. Angularizada a relação processual, correta a sentença que condenou a autora desistente ao pagamento de honorários advocatícios.
3. O artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece a regra geral, na qual o vencido deverá suportar os ônus sucumbenciais, arcando com as custas processuais e os honorários advocatícios.
4. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC.
4.1. No caso dos autos estão presentes todos os requisitos para fixação de honorários conforme o art. 85, §2o do CPC, não havendo que se falar em aplicação da forma equitativa.
5. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, CPC.
6. Preliminar de deserção rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.